Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS VIA CONSULTA AO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - SIMBA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA se destina ao afastamento de sigilo bancário para identificação de movimentações bancárias irregulares, não se revelando viável o seu uso para a busca de ativos de devedor em sede de execução civil quando ausente indício de fraude ou ocultação de patrimônio, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema.
2. Recurso conhecido e não provido.